Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMA 1255 DO STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 85 DO CPC/15. FIXAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DOS ARTS. 85, § 3o E 90, §4o, DO CPC. RECURSO APENAS SOBRE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiros, a qual julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Assim, pelo princípio da causalidade e ante a simplicidade da causa, aquele mais importante ato processual praticado pelo juiz condenou a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.741.767,63). Considerando que o embargado reconheceu a procedência do pedido, aplicou-se o art. 90, §4o, do CPC, reduzindo o percentual dos honorários advocatícios pela metade. 1.1. Nesta sede recursal, a embargante pugna pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, a fim de alterar o percentual da verba honoraria arbitrada, aplicando-se o artigo 85, §3o, III, do CPC. Afirma que o juiz de origem, ao definir os honorários advocatícios, os fixou em 1% do valor atualizado da causa, estando portanto em desacordo com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 85, § 2o e 3o, III, do CPC. Argumenta que, na hipótese, por se tratar de ação em que a Fazenda Pública é parte, e considerando o valor atribuído à causa, deve-se aplicar o artigo 85, §3o, III, do CPC. 1.2. Contrarrazões em que o Distrito Federal requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF.
2. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o STF decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE no 966.177/RS, destacando que a suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do paradigma qualificado a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 2.1. Particularmente no que se refere ao RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), inexiste determinação do relator de suspensão dos processos a versarem sobre a controvérsia, de modo não ser automático o sobrestamento do feito.
3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
4. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) "3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §§ 3o e 4o do CPC. Somente nas causas em que o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que deverão, excepcionalmente, os honorários sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o do CPC." (TJDFT. Acórdão 1700253, APC 07095091920228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 17/5/2023, DJe 22/5/2023). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07098617420228070018, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 24/6/2024).
5. No caso dos autos, a sentença não adotou o previsto no art. 85, §3o, do CPC. 5.1. Assim, considerando a orientação do STJ, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5.2. Ademais, tendo que o valor atualizado da causa é superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, os honorários advocatícios, no caso dos autos, devem ser fixados entre o mínimo de cinco e o máximo de oito por centro sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, III, do CPC). 5.3. Por fim, importante ressaltar ter havido, pelo apelado, reconhecimento expresso do pedido da parte apelante, nos moldes da manifestação realizada pelo Distrito Federal, razão pela qual deve-se aplicar o art. 90, § 4o, do CPC ao caso dos autos. 5.4. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, devem ser fixados os honorários de sucumbência em 2,5% sobre o valor da causa. Porquanto devem ser reduzidos pela metade.
6. Na hipótese, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, uma vez que o recurso versa apenas sobre os honorários, sem tratar do objeto da lide, de modo que os patronos poderiam recorrer, inclusive, em nome próprio. 6.1. O STJ tem reconhecido a legitimidade concorrente do advogado e da parte, quando o recurso versa apenas sobre a verba honorária. Veja-se: “ (...) 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado”. (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/06/2021). 6.2. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, visto que se o recorrente se insurge apenas quanto aos honorários, não se adentra ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim sobre interesses dos próprios patronos que atuaram no feito.
7. Apelo parcialmente provido.